Tribunal: TJSP
Processo: 2093788-68.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Concurso público para o provimento de cargo de Enfermeiro do Hospital Heliópolis - Edital no 46/2015 - Alegação de omissão e contradição – Caráter infringente – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.